Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700899-55.2018.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICA E DIREITO DA INFORMATICA RECORRIDOS : APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES E UM RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER (AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA). INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DA INFORMÁTICA – IBDI. MINISTÉRIO PÚBLICO. APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.RECOLHIMENTO DE PREPARO. ISENÇÃO LEGAL. LEI 7.347/85. RECURSO ADESIVO. MATÉRIA DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONHECIDO. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA AFASTADA. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADAS. OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA DE IPHONES 6, 6 PLUS 6S, PLUS SE, 7 E 7 PLUS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDOS. Sinopse da petição inicial: "A presente ação coletiva visa obter condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por dano moral coletivo/social, por ter causado prejuízo aos seus consumidores, ao degradar intencionalmente a capacidade de processamento de modelos mais antigos de telefones móveis (i Phones) que fabrica, com a finalidade de torná-los obsoletos e, por meio dessa prática, forçá-los (os usuários) a adquirir aparelhos novos, bem como condenar a demandada em obrigação de fazer, consistente no dever de substituir os aparelhos afetados por aparelhos novos, como forma de compensar os consumidores pelos prejuízos sofridos". 1. Apelações e recurso adesivo interpostos contra a sentença, proferida nos autos da ação coletiva indenizatória e de obrigação de fazer, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, pelo Ministério Público, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em relação ao Instituto Brasileiro de Política e Direito da Informática – IBDI, com base no art. 485, VI, do CPC, ante a ilegitimidade ativa da associação autora. 1.1. Ademais, a associação foi condenada no pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, tendo em vista o valor alto da causa, e o MP foi dispensado do pagamento de custas e honorários em razão do art. 18 da Lei de ação civil pública. 1.2. O Ministério Público apela requerendo a reforma da sentença, a fim de que a ré seja condenada nos termos da inicial, com o reconhecimento expresso da existência de vício oculto, condenando-a na obrigação de substituir as baterias dos aparelhos indicados na inicial, no prazo máximo de 30 dias após a reclamação formal do consumidor, e para aqueles que já trocaram seus aparelhos, em indenização no preço do aparelho pago originalmente, além do dano moral coletivo requerido expressamente na inicial. 1.3. O autor interpõe o recurso requerendo: a) a anulação da sentença por violação do princípio do juiz natural, ou pelo reconhecimento de cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação da sentença; b) no mérito, sua reforma, a fim de que a empresa demandada seja condenada a prestar obrigação de fazer e a pagar indenização a título de dano moral coletivo, nos termos exatos em que foram expostos na petição inicial; c) a fixação de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, bem como para a obrigação de pagamento em dinheiro (indenização por dano moral coletivo); e d) a condenação da ré no pagamento de multa por litigância de má-fé, na quantia de 10% sobre o valor encontrado na liquidação. 1.4. A Apple Computer Brasil Ltda. apresenta recurso adesivo buscando o acolhimento das preliminares oferecidas em sede de contestação, quais sejam, o reconhecimento da ilegitimidade ad causam do MPDFT, bem como a impugnação ao valor da causa. 2. Do recolhimento do preparo. 2.1. A parte autora deixou de recolher o preparo recursal com base no art. 18 da Lei no 7.347/85 e o art. 87 do CDC. 2.2. A isenção legal no pagamento das despesas processuais, prevista nos referidos dispositivos legais, volta-se a tutelar a proteção de interesses relevantes, relacionados ao meio ambiente, ao consumidor, bem assim a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 2.3. Logo, se leis especiais preveem a isenção no pagamento de despesas processuais, de forma a franquear o amplo acesso ao Judiciário como forma de assegurar a proteção de interesses eleitos como especiais pelo legislador, não se pode, a partir de interpretação que frustra tal orientação, impedir o alcance da jurisdição. 2.4. Portanto, a associação apelante, o MP e a ré estão isentos do recolhimento do preparo. 3. Do recurso adesivo. 3.1. A legitimidade ad causam é matéria de ordem pública, não passível de preclusão temporal, podendo, até mesmo, ser examinada de ofício pelo Juiz. 3.2. Assim, ante a apreciação do tema pelo magistrado a quo, surgiu a oportunidade recursal, exercida mediante a interposição do presente não havendo, dessa maneira, se falar em preclusão da matéria. 3.3. No tocante ao pleito de impugnação ao valor da causa é importante frisar que o valor da causa pode ser modificado pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública e, via de regra, não se sujeita aos efeitos da preclusão. 3.4. Logo, tendo o recurso adesivo da ré se limitado a questionar a ilegitimidade ativa do Ministério Público e o valor atribuído à causa, deve ser conhecido, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade. 4. Matéria de ordem pública – custas e honorários na ação civil pública. 4.1. Na análise da admissibilidade recursal, impõe-se a observância do princípio da singularidade, da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação do decisum causador do inconformismo. 4.2. No particular, o autor interpôs dois recursos de apelação (um recurso e um “aditamento”) contra a mesma sentença, o que, na teoria, impediria o conhecimento do segundo recurso, haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa. 4.3. Contudo, tendo em vista que o “aditamento” realizado, pelo autor, em seu apelo, trata sobre condenação em custas e honorários advocatícios, é preciso conhecer desta matéria. 4.4. Isso porque, a jurisprudência desta Turma tem entendido que a questão relativa aos honorários é matéria de ordem pública. 4.5. Dessa forma, as custas e honorários fixados pela sentença devem ser revistos, uma vez que, segundo o art. 18 da Lei no 7.347/85, só haverá condenação da associação autora em casos de comprovada má-fé, o que não foi constatado nos autos. 4.6. Nesse sentido, fica afastada a condenação em custas e honorários impostos ao autor. 5. Da preliminar de legitimidade ativa do instituto brasileiro de política e direito da informática – IBDI. 5.1. A ação civil pública revela-se como instrumento processual adequado para a tutela de qualquer interesse difuso ou coletivo (nos termos do art. 1o, IV), bem como aos direitos do consumidor. 5.2. O art. 5o, V, da mesma Lei, estabelece que as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais “a proteção patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico”, são legitimadas para promover a defesa coletiva em juízo quando se tratar de interesses difusos ou coletivos. 5.3. Os arts. 81 e 82 do CDC também preveem que para a defesa coletiva em Juízo dos interesses e direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, são, concorrentemente, legitimadas ativas "as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear". 5.4. Conforme fundamentação expendida em sentença, os pedidos da inicial envolvem direitos individuais homogêneos, exigindo autorização expressa de cada associado ou em assembléia, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, representada pelo Recurso Extraordinário 573.232/SC, julgado em regime de repercussão geral. 5.5. No caso, em que pese constar do art. 3o, i, do Estatuto Social do autor que dentre suas finalidades institucionais está a proteção aos direitos do consumidor, o que, em tese, legitimaria a referida associação a propor esta demanda, sem autorização de seus associados, quando se trata da defesa de direitos individuais homogêneos por associações mostra-se necessária autorização expressa dos associados, seja ela individual ou em assembléia, bem como a juntada à inicial da lista de seus associados à data da propositura da demanda, não sendo suficiente apenas previsão normativa genérica no Estatuto. 5.6. Assim, no que toca ao referido pleito, extinguiu, corretamente, o magistrado a quo, o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade ativa ad causam da associação autora. 5.7. Preliminar rejeitada. 5.8. Dessa forma, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa da associação, as preliminares (violação do princípio do juiz natural, cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da sentença) trazidas em sede recursal pelo autor, bem como o mérito combatido, não serão objeto de apreciação neste momento processual. 6. Da preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público. 6.1. Com efeito, a Lei no 7.347/85 – Lei de Ação Civil Pública, confere ao Ministério público a legitimidade para propor as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao consumidor. 6.2. A Constituição da República disciplina em seu art. 127 que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 6.3. Ao Ministério Público a Constituição Federal também estabeleceu como funções institucionais, entre outras, a promoção de inquérito civil e de ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, além do exercício de outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade (art. 129, III e IX, CF). 6.4. Ainda o art. 82, I, do Código de Defesa do Consumidor confere-lhe legitimidade para ajuizar ação em defesa de direitos individuais homogêneos. 6.5. Nessa senda, o Ministério Público detém legitimidade à propositura de ações em defesa de interesses ou direitos coletivos (lato sensu), nestes compreendidos os difusos, coletivos e individuais homogêneos. 6.6. Na hipótese dos autos nota-se que os pedidos formulados pelo MPDFT se fundamentam em suposta prática abusiva perpetrada pela Apple de realizar atualização do sistema operacional (IOS), sem informar aos consumidores quais os danos que isso traria aos aparelhos (iPhones modelos 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 e 7 Plus). 6.7. Resta, portanto, configurada a legitimidade do MPDFT para propor ação civil pública visando proteger os interesses individuais homogêneos atinentes à defesa de consumidores. 6.8. Preliminar rejeitada. 7. Da preliminar de impugnação ao valor da causa. 7.1. Observa-se que a associação apelada atribuiu à causa o valor de R$ 986.700.000,00, a título de indenização por danos morais coletivos. 7.2. O valor da causa deve ser equivalente ao conteúdo patrimonial do ato impugnado, nos termos do art. 292, do CPC, e não equivalente ao de eventual prejuízo da apelante. 7.3. Nas demandas que tenham por objeto a condenação do réu ao pagamento de indenização, inclusive de dano moral, o valor da causa deve ser fixado de acordo com o montante pretendido pelo autor, nos termos do art. 292, V, do CPC. 7.4. Na presente hipótese, o autor pleiteou o pagamento de R$ 986.700.000,00 em decorrência de danos morais, mantendo-se este valor, rejeitando-se a preliminar. 8. Da preliminar de ausência de impugnação específica do MPDFT. 8.1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no art. 1.010 do CPC, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. 8.2. Com efeito, a partir de uma leitura atenta das razões recursais, conclui-se que o recurso revela-se apto a cumprir os requisitos previstos no art. 1.010, II e III, do CPC, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na sentença combatida. 8.3. A despeito da repetição dos argumentos da peça de defesa (réplica apresentada), o apelante consegue impugnar os termos do decisum, possibilitando ao Tribunal a compreensão da controvérsia e o alcance da oposição. 8.4. Quer dizer, o apelante insurge-se objetivamente, contradizendo os fundamentos de fato e de direito que deram amparo à decisão recorrida, apresentando de forma clara as razões pelas quais se insurge contra a sentença. 8.5. Dessa forma, a preliminar deve ser rejeitada. 9. Do mérito. 9.1. O autor, baseando-se em informações referentes a acontecimentos em outros países afirmou que a Apple estaria praticando “obsolescência programada”. 9.2. ‘Obsolência Programada’ ou ‘Obsolescência Programada’, é o nome dado à vida curta de um bem ou produto projetado de forma que sua durabilidade ou funcionamento se dê apenas por um período reduzido. 9.3. A obsolescência programada faz parte de uma estratégia de mercado que visa garantir um consumo constante por meio da insatisfação, de forma que os produtos que satisfazem as necessidades daqueles que os compram parem de funcionar ou tornem-se obsoletos em um curto espaço de tempo, tendo que ser obrigatoriamente substituídos de tempos em tempos por outros produtos mais modernos. 9.4. Com efeito, tal prática é abusiva e torna o produto adquirido imprestável para o uso, obrigando o consumidor a adquirir outro, ainda dentro da vida útil atribuída ao mesmo. 9.5. Os aparelhos de celular, em regra, necessitam de bateria para funcionar, e independentemente da marca possuem vida útil, razão pela qual necessitam ser trocados periodicamente, haja vista que vão perdendo sua força até pararem de funcionar. 9.6. No caso, deve-se frisar que a ré, ao verificar que os aparelhos telefônicos da geração 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 e 7 Plus estavam apresentando falhas na bateria (apagando antes do encerramento completo do seu ciclo), quando submetidos a baixas temperaturas, desenvolveu nova atualização (IOS), a fim de otimizar o uso do aparelho, com o fito de evitar seu desligamento inesperado. 9.7. Dessa forma, o pedido de desculpas públicas realizado pela ré se deu não em relação à atualização criada para as gerações 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 e 7 Plus, e sim pelo defeito de fábrica apresentado em determinados modelos, o qual estava a causar um desligamento abrupto do aparelho. 9.8. As supracitadas desculpas não remetem em nada a qualquer questão de obsolescência programada. 9.9. Aqui no Brasil essa opção de troca de bateria foi disponibilizada a partir de janeiro de 2018, no valor de R$ 159,90, sendo seu preço habitual de R$ 459,90. 9.10. Tem-se então que a requerida obedeceu ao que preconiza o art. 32, caput, do CDC, pois manteve a oferta de peça de reposição (bateria de iPhone) por período razoável de tempo aos consumidores que desejavam sua troca, em decorrência do problema de fábrica mencionado, bem como atualizou o IOS do produto. 9.11. Nesse sentido, não há que se falar em ausência de fornecimento de informações adequadas sobre o produto (iPhones 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 e 7 Plus) pelo fornecedor, uma vez que ao detectar o problema de fábrica constante em algumas baterias das gerações de iPhone mencionadas buscou oferecer as devidas soluções no mercado de consumo. 9.12. Assim, não se pode exigir da ré que se preocupe com versões mais antigas de seus iPhones, como deseja o apelante, para fazer com que através das atualizações disponíveis não seja necessária a troca de aparelho já desgastado pelo uso. 9.13. O que em verdade se nota é a insatisfação do recorrente com as vendas de novos aparelhos e a busca crescente dos consumidores por edições mais recentes, não porque o aparelho apresenta defeitos ou não funciona, e sim em razão de utilidade racional. 10. Da litigância de má-fé. 10.1. Para a incidência das sanções por litigânciade má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. 10.2. No caso, presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que impõe o afastamento da condenação imposta por litigânciade má-fé. 10.3. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. 10.4. Assim, não é possível vislumbrar a prática, por parte da ré de quaisquer condutas descritas nos art. 80, do CPC, porquanto apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido. 11. Apelações e recurso adesivo não providos. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 1o, 6o, 7o, 8o, 11, 85. § 11, 337, inciso II, § 5o, 355, inciso I, 357, 369, 370, 371, 489, inciso II, § 1o, 938, 939, todos do CPC, 4o, incisos III e IV, 6o, incisos II e III, 12, 18, inciso II, 20, inciso II, 31, 37, 39, 82, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 113, 186, 422, 927, todos do Código Civil, alegando, em síntese, que a recorrida violou a boa-fé contratual. Defende que se trata de prática comercial abusiva da recorrida, e desrespeito à dignidade dos consumidores de seus produtos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVII, LIII, LIV e LV, e 93, ambos da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1o, 6o, 7o, 8o, 11, 85. § 11, 337, inciso II, § 5o, 355, inciso I, 357, 369, 370, 371, 489, inciso II, § 1o, 938, 939, todos do CPC, 4o , incisos III e IV, 6o, incisos II e III, 12, 18, inciso II, 20, inciso II, 31, 37, 39, 82, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 113, 186, 422, 927, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora concluiu que a recorrente é parte ilegítima ativa ad causam, sob o fundamento de que: “No caso, em que pese constar do art. 3o, I, do Estatuto do autor (fls. 66/67 – ID 8420127), que dentre suas finalidades institucionais está a proteção aos direitos do consumidor, o que, em tese, legitimaria a referida associação a propor esta demanda, sem autorização de seus associados, quando se trata da defesa de direitos individuais homogêneos por associações mostra-se necessária autorização expressa dos associados, seja ela individual ou em assembleia, bem como a juntada à inicial da lista de seus associados à data da propositura da demanda, não sendo suficiente apenas previsão normativa genérica do Estatuto. Assim, no que toca ao referido pleito, extinguiu, corretamente, o magistrado a quo, o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade ativa ad causam da associação autora” (ID 10886565 – Págs. 13/14). Dessa forma, rever tal assertiva encontra óbice nos enunciados 5 e 7 ambos da Sumula do STJ. O recurso extraordinário também não deve ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003